Tribunal: STF
Processo: HC 191187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem. 
    O embargante afirma que “há mais de um ano que não há RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, VERIFICA-SE QUE A PRISÃO SE TORNOU ILEGAL, POIS É UMA DETERMINAÇÃO DA LEI QUE TODA E QUALQUER PRISÃO CAUTELAR DEVE SER REVISTA, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO, A MESMA SE TORNE ILEGAL E OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL NÃO MAIS SEJAM SUFICIENTES, DO TIPO, A SER CONSIDERADO INSUFICIENTE/ACABADO.”
    Aduz que “QUE TAMBÉM NÃO CABE UMA DETERMINAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE O JUIZO DE ORIGEM OU O JUIZO DO TRIBUNAL RENOVO TAL DECISÃO, COMO SE FOSSE UM MANDAMENTO PARA COMPLEMENTAR A DECISÃO, POIS, SE ASSIM OCORRER (DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SER RENOVADA A DECISÃO), TAL ARTIGO PERDERAÁ SUA EFICÁCIA E O SEU ESPÍRITO.”
    Decido.
    Com efeito, o embargante suscitou violação ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, e, sobre ela, não me manifestei. Todavia, não houve manifestação sobre a matéria no STJ, porquanto “não houve pronunciamento por parte da Corte de origem a respeito da possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tampouco sobre a alegada inobservância ao art. 316 do CPP.”
    Analiso, no entanto, a alegação.
    Para o embargante, a ausência da revisão previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, conduz, automaticamente, à revogação da prisão, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão.
    O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal. Precedentes: HCs 184.769, 187.293 e 189.948, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem impressão de efeito modificativo, apenas para determinar ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
    Publique-se. Comunique-se, com cópia da decisão embargada.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente